Tribunal: TJES
Processo: 0001072-79.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
DOSIMETRIA PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE DESPREZAR CAUSA
S
DE AUMENTO
DE PENA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese defensiva contida no apelo interposto por
GEVERSON MANHANI
não deve prosperar por mais de um motivo e fundamento.

N
o que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria fora comprovada pelo reconhecimento efetivado pela vítima,
e ainda diante do fato de que o acusado
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
confessou em juízo o delito, destacando claramente que GEVERSON MANHANI fora seu comparsa, coautor da conduta criminosa perpetrada.

Ademais, n
ão fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de denulité sans grief).

2.
O apelo apresentado por
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
deve de igual forma não ser acolhido, tendo em vista que a aplicação da sua pena se perfectibilizou de forma escorreita, não havendo que se falar em ofensa à devida individualização. A confissão por ele apresentada fora devidamente reconhecida, e apenas não teve o condão de diminuir a pena em razão da aplicação dos termos da súmula 231 do STJ, à luz de pena-base fixada no seu mínimo legal.

3. O
Colendo STJ por diversas vezes já destacou que
“
em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não
merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

5.
É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-79.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOLIVAN SANTANA ESPINDULA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

___________________________________________________

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
DOSIMETRIA PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE -
IMPOSSIBILIDADE DE DESPREZAR CAUSA
S
DE AUMENTO
DE PENA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tese defensiva contida no apelo interposto por
GEVERSON MANHANI
não deve prosperar por mais de um motivo e fundamento.

N
o que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria fora comprovada pelo reconhecimento efetivado pela vítima,
e ainda diante do fato de que o acusado
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
confessou em juízo o delito, destacando claramente que GEVERSON MANHANI fora seu comparsa, coautor da conduta criminosa perpetrada.

Ademais, n
ão fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de denulité sans grief).

2.
O apelo apresentado por
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
deve de igual forma não ser acolhido, tendo em vista que a aplicação da sua pena se perfectibilizou de forma escorreita, não havendo que se falar em ofensa à devida individualização. A confissão por ele apresentada fora devidamente reconhecida, e apenas não teve o condão de diminuir a pena em razão da aplicação dos termos da súmula 231 do STJ, à luz de pena-base fixada no seu mínimo legal.

3. O
Colendo STJ por diversas vezes já destacou que
“
em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não
merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

5.
É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios.

6.
Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, E, QUANTO AO MÉRITO, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001072-79.2017.8.08.0017

APELANTES: JOLIVAN SANTANA ESPINDULA E GEVERSON MANHANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – DA PRELIMINAR SUSCITADA DESTACANDO A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO APELO INTERPOSTO POR
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
:

Eminentes Pares, analisei detidamente os autos e entendo por rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Como sabemos, pelo princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes, é
imprescindível que estas
razões
sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente
ou na

sua integralidade
.

In casu, apesar de inadequada pretensão precedente suscitada pelo apelante, no sentido de que seja realizada revisão geral da sentença impugnada, existe no apelo impugnação apto a ser conhecida e deslindada, que diz respeito a suposta ofensa a individualização da pena, ao argumento de que obteve inadequadamente a mesma pena aplicada ao outro agente processado e condenado, decorrente do mesmo fato denunciado.

Assim, rejeito a preliminar, conheço dos recurso interpostos e é como me manifesto.

MÉRITO DOS RECURSO INTERPOSTOS:

Como mencionado, trata-se de Apelos interpostos por
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA E GEVERSON MANHANI
, todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
Í
ZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS
/ES,
que, em síntese, norteou a condenação dos recorrentes pela prática do delito roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão.

GEVERSON MANHANI
pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a autoria não fora devidamente comprovada, sendo certo que o reconhecimento efetivado pela vítima não se consolidou conforme os ditames do art. 226 do CPP
.

JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
sustenta não ter havido a necessária individualização da pena, de modo que almeja que seu recurso seja provido para fins de redimensionamento da pena imposta.

Pois bem.

Provam os autos que, por volta das 12:10 h do dia 16105/2017, nas proximidades da Escola São Miguel, em São Miguel, Domingos Martins/ES, os denunciados JOLIVAN SANTANA ESPINDULA e GEVERSON MANHANI, de suas livres e conscientes vontades, em comunhão de esforços e desígnios, subtraíram para si uma motocicleta HONDA BROS, placa MTY 4280, pertencente a vítima MATHEUS RODRIGO KUNDE, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo.

A vítima logo acionou a Polícia Militar que montou um cerco e logrou êxito em encontrar o denunciado JOLIVAN. Vale dizer que JOLIVAN indicou que efetuou o crime na companhia de GEVERSON e que este último ficou com a arma de fogo calibre .32 usada na acão delituosa.

Que a vítima MATHEUS RODRIGO KUNDE reconheceu os denunciados, e descreveu o ocorrido.

A tese defensiva contida no apelo interposto por
GEVERSON MANHANI
não deve prosperar, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente destaco que, n
o que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal.

Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária,
a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos, a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos1, e é esta a hipótese dos autos.

A autoria fora comprovada pelo reconhecimento efetivado pela vítima,
e ainda diante do fato de que o acusado
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
confessou em juízo o delito, destacando claramente que GEVERSON MANHANI fora seu comparsa, coautor da conduta criminosa perpetrada.

Ademais, n
ão fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de nulité sans grief).

O apelo apresentado por
JOLIVAN SANTANA ESPINDULA
deve de igual forma não ser acolhido, tendo em vista que a aplicação da sua pena se perfectibilizou de forma escorreita, não havendo que se falar em ofensa à devida individualização. A confissão por ele apresentada fora devidamente reconhecida, e apenas não teve o condão de diminuir a pena em razão da aplicação dos termos da súmula 231 do STJ, à luz de pena-base fixada no seu mínimo legal.

Por fim, consigno que o Colendo STJ por diversas vezes já destacou que
“
em relação à exclusão das majorantes, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva ou que não restringiu a liberdade das vítimas, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
(AgRg no AREsp n. 2.345.206/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

"No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria
monista
ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)"
(RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios
.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.